Tribunal: TJES
Processo: 5014301-26.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014301-26.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OBERDAN DA SILVA SA e outros
RECORRIDO: S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA e outros (2)
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5014301-26.2023.8.08.0012

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE
S
:
OBERDAN DA SILVA SA, COOPERATIVA MISTA ROMA e S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

RECORRIDO
S
:
OBERDAN DA SILVA SA, COOPERATIVA MISTA ROMA e S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

No que tange ao recurso interposto por
S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
(ID 18937470), verifico a ocorrência de deserção. A recorrente pleiteou a assistência judiciária gratuita, contudo, tratando-se de pessoa jurídica, a concessão do benefício exige a prova cabal da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, não bastando a mera declaração ou alegação de crise financeira generalizada. Incide, na espécie, a Súmula 481 do STJ: "
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
". Ausente prova documental da hipossuficiência e não realizado o preparo no prazo peremptório de 48 (quarenta e oito) horas, conforme prevê o art. 42, §1º, da Lei n.º 9.099/95,
NÃO CONHEÇO
do recurso da referida recorrente.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente OBERDAN DA SILVA SA, que possui presunção relativa de veracidade, é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo a ausência de impugnação/demonstração de capacidade econômica para o custeio das despesas processuais sem o prejuízo próprio ou familiar,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao aludido Recorrente.

No que se refere ao recurso da COOPERATIVA MISTA ROMA, foi comprovado o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos interpostos por OBERDAN DA SILVA SA e COOPERATIVA MISTA ROMA.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. PROPAGANDA ENGANOSA. RESCISÃO POR CULPA DO FORNECEDOR. RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. TAXA SELIC. NATUREZA HÍBRIDA. NÃO CUMULAÇÃO. RECURSO DA RÉ S.A NÃO CONHECIDO. DEMAIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e indenização por danos morais. O autor sustenta ter sido induzido a erro por vendedora da primeira ré, que prometeu a contemplação imediata em contrato de consórcio mediante pagamentos específicos. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato e determinar a devolução dos valores em até 30 dias após o encerramento do grupo. O autor busca a restituição imediata, enquanto a ré Cooperativa questiona a aplicação dos consectários legais. A segunda ré interpôs recurso sem o devido preparo.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de vício de consentimento decorrente de promessa de contemplação imediata; (ii) definir se a restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma imediata ou após o encerramento do grupo de consórcio; e (iii) adequar a aplicação da taxa SELIC em face da vedação ao bis in idem com juros de mora.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Relativamente ao vício de consentimento, o conjunto probatório confirma a tese autoral. A prática de promessa de contemplação imediata ("venda de cota contemplada" ou promessa de sorteio rápido) configura propaganda enganosa e viola o dever de informação (art. 6º, III e IV, do CDC), maculando o negócio jurídico por dolo (art. 145 do Código Civil). A existência de cláusulas contratuais padrão negando a promessa não exime as rés, diante da verossimilhança das alegações de indução a erro no momento da venda.

4. No que tange ao momento da restituição, assiste razão ao autor/recorrente. A tese de restituição 30 dias após o encerramento do grupo (REsp 1.119.300/RS) aplica-se exclusivamente aos casos de desistência voluntária e imotivada do consorciado. Tratando-se de rescisão motivada por culpa exclusiva da administradora/representante (falha na prestação do serviço/vício de consentimento), a devolução deve ser integral e imediata, retornando as partes ao status quo ante. Ademais, cuidando-se de contrato celebrado sob a égide da Lei 11.795/08, a jurisprudência deste Tribunal consolidou-se pela restituição imediata em casos de culpa do fornecedor.

5. Quanto aos consectários legais (recurso da Cooperativa Roma), verifica-se que a sentença determinou a incidência de correção pela taxa SELIC e juros de mora de 1% a contar da citação. Com razão a recorrente neste ponto, eis que a taxa SELIC possui natureza híbrida, compreendendo tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios. A incidência cumulada caracteriza bis in idem. Portanto, a condenação deve ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E desde cada desembolso até a citação, momento em que passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC (que já engloba juros e correção).

IV – DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações:

a) NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA, ante a deserção.
CONDENO
esta recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95, Enunciado n.º 122 do FONAJE e o Enunciado n.º 7 da Turma de Uniformização do TJES.

b) CONHEÇO
dos recursos de OBERDAN DA SILVA SA e COOPERATIVA MISTA ROMA e, no mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e determinar que:

(i)
a restituição dos valores pagos pelo autor ocorra de forma IMEDIATA;

(ii)
o valor da restituição seja atualizado pelo IPCA-E desde cada desembolso até a citação, e a partir da citação, incida apenas a taxa SELIC (englobando juros e correção), vedada a cumulação com quaisquer outros índices.

7. Sem custas e honorários para os recorrentes Oberdan e Cooperativa Roma, ante o provimento parcial dos recursos (art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do TJES).

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)